Tribunal: CARF
Processo: 13971.911738/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911738/2011-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.995 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
ALL4LABELS GRAFICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITOS.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
Desatendidos os requisitos necessários para oposição de Embargos de
Declaração (art. 65 do RICARF), vital sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Transcrevo o relatório do Acórdão Embargado por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:
Socorro-me do relatório do Acórdão Recorrido e, assim, espelho os eventos
ocorridos até a sua lavra:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do
IPI do 2o trimestre de 2010 utilizado em compensações.
Através do despacho decisório de fl. 26 não foi reconhecido crédito
pleiteado no montante de R$ 1.048,27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911738/2011-20
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.995 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911738/2011-20

A motivação para o indeferimento do crédito foi a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado.
Como
consequência,
não
foi
homologado
o
PER/DCOMP
37407.84152.160810.1.3.01- 0380.
Cientificada em 17/01/2012 (fl. 127), a interessada apresentou, em
16/02/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 6, em que alega, em
síntese:
- As glosas efetuadas em relação ao trimestre anterior, em despacho decisório
controlado no processo 13971.911737/2011-85, refletiram no indeferimento do
crédito do 2o trimestre de 2010 controlado nestes autos, de modo a ser correto o
sobrestamento ou análise conjunta de ambos os processos.
- Replica os argumentos de defesa em relação ao 1o trimestre de 2010, conforme
segue:
- Todas as notas fiscais cujos créditos foram glosados foram emitidas pela
empresa Dixie Toga Plásticos Rígidos Ltda, Inscrita no CNPJ 10.594.402/0001-
55 (notas fiscais 12873, 12874, 12875, 12876, 12877 e 12878, emitidas em
31/01/2010), a qual estaria com o CNPJ cancelado conforme o despacho
decisório.
- No entanto, tratam-se de devoluções de venda da interessada realizadas durante
o ano de 2009, conforme tabela abaixo:

- Daí aduz ter direito ao crédito com fundamento no art. 167 do Decreto no
4.544/2002 e no princípio constitucional da não cumulatividade, dado que com o
desfazimento da operação o crédito deve ser concedido à empresa.
- A empresa emitente das notas fiscais teria na verdade sido incorporada pela
sucessora Dixie Toga S/A, CNPJ 60.394.723/0001-44, tendo as deliberações
ocorridas em 12/2009 e o efetivo registro dos atos de incorporação ocorrido em
04/03/2010.
- Assim, efetivado após 30 dias da deliberação, o ato societário somente produz
efeitos a partir de 03/2010.
- Como a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações,
ainda que se considerasse como data da incorporação a data de 12/2009.
Analisados os fatos e documentos colacionados pela empresa, aqui Recorrente, a
8a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade. O Colegiado, embora tenha reconhecido que a
Recorrente acerta quanto à possibilidade de utilização de crédito de IPI nas devoluções
de compras, in casu, dos valores das notas fiscais expedidas pela DIXIE, decidiu pela
manutenção das glosas concernentes às notas fiscais de devolução, sob o fundamento de
ausência de provas quanto ao cumprimento das condições do Decreto no 4.544/2002
para fruição do crédito.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.995 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911738/2011-20

Entendeu à DRJ que o cadastro CNPJ da emitente DIXIE TOGA PLÁSTICOS
RÍGIDOS LTDA, azo da glosa (irregularidade no 4), encontrava-se em situação
‘baixada’ porque incorporada pela DIXIE TOGA S.A., inscrita no CNPJ no
60.394.723/0001-44, momento em que passou à condição de filial. Portanto, a
incorporação não poderia ser óbice ao aproveitamento do crédito de IPI à luz do
princípio da autonomia do estabelecimento (art. 51, §1o, do CTN).
Todavia, não houve demonstração pela Recorrente do atendimento das
obrigações do Decreto no 4.544/2002, colaciono trecho da decisão:
Desta forma, entendo que a referida incorporação não seria óbice ao
aproveitamento do crédito , quer por estar o CNPJ ativo nos sistemas da RFB
quando da emissão quer pela continuidade do estabelecimento industrial como
filial da incorporada, atendendo ao princípio da autonomia do estabelecimento
vigente quanto ao IPI (art. 51, §1o, do CTN).
Ocorre que, em se tratando de crédito por devoluções, a não cumulatividade do
imposto é regulamentada de forma detalhada quanto aos critérios para
creditamento.
Neste sentido, vigia o Decreto no 4.544/2002, que dispunha, nos artigos abaixo
elencados:
[omissis]
Ocorre que analisando as notas fiscais anexadas pela interessada no processo
13971.911737/2011-85, é possível verificar que não constam as informações
sobre o valor da operação na nota original e o valor do IPI, exigidos, como visto
acima, como requisitos para o creditamento.
Ainda, a interessada, nas notas fiscais de sua emissão de fls. 41 a 45 dos autos
13971.911737/2011-85, não fez constar a ocorrência da devolução, bem como
não demonstrou a escrituração das notas recebidas no Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388 e a
prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a
título gratuito.
O ônus da prova no caso da demonstração do direito creditório invocado
compete ao contribuinte, conforme art. 333, I do CPC/1973 e 373, I, do CPC
vigente, devendo a juntada de documentos se dar com a manifestação de
inconformidade, como prevê o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972 c/c art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96, sob pena de preclusão.
...
Por estes motivos, a manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada no processo 13971.911737/2011-85 foi julgada improcedente nesta
data por esta 8a Turma de Julgamento, de modo a não haver crédito suficiente
para as compensações vinculadas ao crédito do 1o trimestre de 2010, e, por
consequência, não haver crédito de períodos anteriores a ser aproveitado no 2o
trimestre de 2010, aqui tratado.
Assim, não há correções a serem efetuadas no despacho decisório recorrido.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, arguindo:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.995 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911738/2011-20

(i)
Preliminarmente, a reunião do presente processo administrativo com o
de no 13971.911738/2011-20, uma vez que similares os fatos e motivos das
glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal; e,
(ii) No mérito,
a. A patente inovação no critério jurídico adotado pelo juízo a quo;
b. A inocorrência de preclusão para apresentação de provas complementares,
momento em que colaciona novas evidências;
c. Que a documentação apresentada comprova o preenchimento dos
requisitos elencados no Decreto no 4.544/2002 para o gozo do crédito; e,
d. Que o ordenamento jurídico garante à empresa a apuração e utilização dos
créditos de IPI.
Para tanto, além das provas apresentadas na Manifestação de Inconformidade
(Registros de Entradas e Saídas, Notas Fiscais de Saídas, Notas Fiscais pela DIXIE
TOGA PLÁSTICOS RÍGIDOS LTDA e Livro RAIPI), traz conjunto complementar
com os seguintes documentos: Registro de Movimentações de Estoques, Telas de
monitoramento do estoque, Registros do Razão e do Diário.
É o sucinto relatório.
Examinado o Recurso Voluntário da Embargante, por maioria de votos, este
Colegiado assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA.
Eventual negativa ao crédito sob fundamento diverso daquele constante no Despacho
Decisório Eletrônico pelo Juízo a quo, por tratar-se de modificação de critério jurídico,
confere insegurança jurídica e cerceia defesa do contribuinte, o que é vedado.
Uma vez afastada pelo juízo a quo a motivação para a negativa do crédito registrado em
Despacho Decisório, deve o crédito ser reconhecido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário.
Intimada, a Embargante opôs embargos de declaração contra a sobredita decisão,
em síntese, arguindo:
8. Ou seja, a Embargante entende que haveria obscuridade (arts. 65, do RICARF, e
1.022, I, do CPC) pois o v. Acórdão não deixa claro se houve o acatamento integral do
Pedido de Ressarcimento ou se deve a DRJ promover novo julgamento, vedada a
alteração de critério jurídico.
Os aclaratórios foram admitidos (e-fl. 222):
A decisão menciona nulidade do Acórdão da DRJ, mas termina por reforma-la,
parcialmente. Portanto, a dúvida da embargante é plausível.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.995 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911738/2011-20

É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se da leitura do Despacho de Admissibilidade de E-fl. 221, que os
Embargos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do
RICARF.
Consoante narrado cabe a esta Turma explicar se o Acórdão Embargado reformou
a decisão da DRJ (Recorrida), dando provimento ao Recurso Voluntário, ou se decidiu pela
parcial reforma com a devolução dos autos à DRJ para nova deliberação.
Esmiuçando o Acórdão Embargado, verificamos que o valor apurado pela
empresa Embargante nos presentes autos, advém do saldo remanescente apurado no PAF no
13971.911737/2011-85 – julgado em conjunto na presente data:
Pois bem, a Recorrente noticia em Manifestação de Inconformidade que a
redução do saldo credor apurado no 2o Trimestre de 2010 se deu por reflexo às glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal no bojo do PAF no 13971.911737/2011-85. Fato
confirmado pelo Juízo a quo, a saber:
Por estes motivos, a manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada no processo 13971.911737/2011-85 foi julgada improcedente nesta
data por esta 8a Turma de Julgamento, de modo a não haver crédito suficiente
para as compensações vinculadas ao crédito do 1o trimestre de 2010, e, por
consequência, não haver crédito de períodos anteriores a ser aproveitado no 2o
trimestre de 2010, aqui tratado.
Ou seja, o valor buscado pela Recorrente no presente processo decorre de saldo
remanescente apurado no PAF no 13971.911737/2011-85, por isso tanto a matéria de
defesa quanto as razões de decidir da DRJ são similares ao referido processo.
Nesse sentido, aplica-se aqui o resultado da decisão do aludido processo
administrativo, inexistindo, assim, a alegada obscuridade no Acórdão Embargado.
Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.995 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911738/2011-20

Fl. 229
DF CARF MF
Original